Tribunal: TJES
Processo: 0006389-66.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006389-66.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARCINA PASCOLAR CARDOSO

APELADO: NILTON SEBASTIAO LIRIO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE. VÍCIO DE ATIVIDADE. ATO PROCESSUAL CONFORME CPC/1973 REVOGADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 - No caso, o magistrado de primeiro grau incorreu em vício de atividade, porque embora tenha invocado o fundamento do art. 485, III, do CPC para reconhecer o abandono da causa, o referido ato processual foi realizado conforme as normas do revogado CPC/73.

2 - Nulidade da sentença evidenciada. Precedentes TJES.

3 - Recurso provido. Sentença anulada.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0006389-66.2019.8.08.0024

Apelante:

Darcina Pacolar Cardoso

Apelado:

Nilton Sebastião Lirio

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em seu arrazoado recursal, a apelante pretende a anulação da sentença, sustentando, basicamente, (i) ocorrência de vício de atividade diante da ausência de intimação pessoal do defensor público antes da extinção do feito, e, por conseguinte, (ii) nulidade da sentença de extinção, em virtude da violação dos artigos 9º e 10, ambos do CPC.

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

De fato, tenho que o magistrado de primeiro grau incorreu em vício de atividade, porque observo que, embora tenha invocado o fundamento do art. 485, III, do CPC para reconhecer o abandono da causa, o referido ato processual foi realizado conforme as normas do revogado CPC/73.

Aliás, após o requerimento do defensor público pela intimação pessoal da parte autora para informar endereço atualizado do réu, sobressaiu o expediente da serventia: “Carta de Intimação - Prosseguimento do Feito” (fl.47), neste teor:

“
Intimação do(a) requerente(s)
abaixo relacionado(s) para diligenciar quanto ao prosseguimento do feito.

ADVERTÊNCIAS

a) PRAZO:
O prazo para diligenciar é de
48:00 (quarenta e oito)
horas”

b)
Na hipótese do requerente não promover os atos e diligências que lhe competir, ficará constatado o abandono da causa e os autos serão extintos na forma do artigo 267, inciso III do CPC”

Significa dizer que o magistrado de 1º grau não observou a regra aplicável à espécie nestes termos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

Logo, evidente o vício de atividade que incorreu o magistrado singular na prolação da sentença terminativa.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL EM 48 HORAS. INAPLICABILIDADE. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO EM CINCO DIAS. ART.485, § 1º DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

1. No caso em exame, houve determinação de intimação pessoal para manifestação da parte pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, previsão esta que ocorria na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e não subsiste mais, ante a mudança legislativa.

2. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, §1º, do CPC prevê a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo para 05 (cinco) dias.

3. Sentença anulada.”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000332-09.2019.8.08.0064, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/May/2023)

Com base nesses argumentos, conheço e
dou provimento
ao recurso, para
anular a sentença
, determinando retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.